Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-56.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. MAUS-TRATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS ‘E’ E ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. ELEMENTAR DO TIPO. AFASTAMENTO. Comprovadas, por prova oral e laudo de exame de corpo de delito, a materialidade e a autoria do crime de maus-tratos cometido por pai contra a filha menor de 14 anos, deve ser mantida a condenação do réu nas penas do artigo 136, § 3o, do Código Penal. As agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘e’ e ‘f’, do Código Penal, não devem incidir na hipótese do artigo 136, do Código Penal, por constituírem elementar do tipo penal.